Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C E PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS NA PARTILHA. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EM PERÍODO POSTERIOR AO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRA LEGAL. ART. 82, § 2o, DO CPC. ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço ser o regime da comunhão parcial de bens adotado como regra para a união estável, caso não haja disposição em contrário, segundo o art. 1.725 do CC. Assim, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união, competindo a administração dos bens a qualquer dos conviventes, de modo que as dívidas contraídas em seu exercício obrigam os bens comuns, consoante dicção dos arts. 1.658 e 1.663, § 1o, do CC.
2. Na ação de reconhecimento de união estável, não tem cabimento a partilha de dívidas constituídas após o término da convivência pública, contínua e com o objetivo de formar família, mormente quando considerada, em sentença proferida em anterior ação de divórcio para dissolução do casamento que primeiro contraíram as partes, o débito constituído pelo inadimplemento de taxas condominiais relativas ao bem imóvel objeto de partilha na demanda agora proposta para reconhecimento de união estável. Hipótese de necessária observância da coisa julgada.
3. Alcançando uma das partes proveito econômico, devem os honorários de sucumbência ser arbitrados conforme disciplina posta na regra geral insculpida no art. 85, § 2o, do CPC, que prevê percentual mínimo de 10% e máximo de 20% a ser calculado sobre o valor da condenação. Caso concreto em que ausente suporte fático autorizador do arbitramento da verba honorária sucumbencial com base em juízo de equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.